Tribunal: TJMT
Processo: 1090061-07.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090061-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES - CPF: 022.290.991-91 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES - CPF: 022.290.991-91 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. juros remuneratórios abusivos. contratos não apresentados. presunção de veracidade. taxa média de mercado. descaracterização da mora. redução proporcional dos encargos em pagamento antecipado. recurso parcialmente provido. sentença parcialmente reformada.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com restituição de valores e exibição de documentos, reconhecendo prescrição parcial, mantendo taxas de juros em alguns contratos e limitando-as à taxa média de mercado em outros não apresentados.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou inépcia da inicial; (ii) saber se as razões recursais da autora afrontam o princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se os juros remuneratórios dos contratos apresentados são abusivos; (iv) saber se é cabível a descaracterização da mora diante da abusividade contratual; (v) saber se, nos contratos não apresentados, a presunção do art. 400 do CPC autoriza a limitação dos encargos à taxa média de mercado.

iii. razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inépcia da inicial e ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a controvérsia é jurídica, a petição é clara e os fundamentos da sentença foram adequadamente enfrentados.

4. Comprovada abusividade das taxas de juros remuneratórios nos contratos apresentados, por ultrapassarem em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central, justifica-se sua limitação, conforme precedentes do STJ (Tema 27).

5. A incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual enseja a descaracterização da mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

6. Os contratos não apresentados pela instituição financeira submetem-se à presunção de veracidade (CPC, art. 400), autorizando a limitação dos encargos à taxa média de mercado.

7. O pagamento antecipado de obrigações financeiras impõe, por força do art. 52, §2º, do CDC, a redução proporcional dos encargos financeiros.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de Zarayr Maria da Costa Esteves parcialmente provido. Recurso da Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os juros remuneratórios são abusivos quando ultrapassam em mais de 50% a taxa média de mercado do Banco Central, sendo cabível sua limitação judicial. 2. A não apresentação de contrato autoriza a aplicação da presunção do art. 400 do CPC e a substituição dos encargos por taxa média de mercado. 3. A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 4. É obrigatória a redução proporcional dos encargos em caso de pagamento antecipado do débito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES e por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos”
(Processo nº 1090061-07.2025.8.11.0041), ajuizada por Zarayr Maria da Costa Esteves, que figura nos autos na condição de apelante e apelada, em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, igualmente apelante e apelada, julgou parcialmente procedente o pedido revisional, mantendo as taxas de juros pactuadas em três contratos apresentados e, quanto aos contratos não exibidos, determinou a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com correção a partir do ajuizamento da ação (cf. Id. nº 326570414).

Em suas razões recursais, a apelante Zarayr Maria da Costa Esteves sustenta que a r. sentença deve ser reformada por não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, que excedem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Alega contradição no acolhimento parcial da presunção prevista no art. 400 do CPC, ao aplicar tal presunção apenas para revisar os contratos não exibidos, mas não para afastar a alegação de prescrição sobre esses mesmos instrumentos.

Invoca o precedente repetitivo REsp 1.061.530/RS para justificar a revisão da taxa anual de juros, pleiteia a redução proporcional dos juros nos casos de quitação antecipada com base na taxa média de mercado e afirma que a instituição financeira não demonstrou que o risco da operação justificava as taxas pactuadas. Por fim, requer o reconhecimento da descaracterização da mora, diante da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual (cf. Id. nº 326570421).

Em suas razões recursais, a apelante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos sustenta, em sede preliminar, a necessidade de cassação da sentença, por vícios que entende insanáveis: nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial.

No mérito, defende a validade dos contratos firmados e a legalidade das taxas de juros pactuadas, afirmando que essas refletem os riscos específicos de inadimplemento envolvidos nas operações contratadas. Alega que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como parâmetro para reconhecimento de abusividade, pois não reflete as peculiaridades das operações financeiras da recorrente.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado nos Recursos Especiais 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, segundo os quais é imprescindível a análise das circunstâncias concretas de cada contrato. Sustenta que a revisão judicial das taxas pactuadas com base exclusivamente em critério genérico compromete a segurança jurídica e gera efeitos econômicos indesejáveis no mercado de crédito.

Alega, também, que inexiste prova de abusividade nos contratos firmados e que agiu com boa-fé, o que afasta qualquer pretensão de restituição em dobro (cf. Id. nº 326570430).

Em contrarrazões ao recurso interposto pela instituição financeira, a apelada Zarayr Maria da Costa Esteves impugna as preliminares suscitadas, notadamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de saneamento e julgamento antecipado da lide. Ao final, requer que o recurso não seja conhecido (cf. Id. nº 326570439).

Em contrarrazões ao recurso interposto pela autora, a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, com a consequente manutenção da r. sentença proferida (cf. Id. nº 326886373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por Zarayr Maria da Costa Esteves e por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de contratos bancários.

A autora alega, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, que superariam a média de mercado, bem como contradição na sentença quanto à prescrição dos contratos não apresentados, defendendo a aplicação da presunção do art. 400 do CPC. Requer a limitação dos encargos com base no REsp 1.061.530/RS, a redução proporcional dos juros em caso de quitação antecipada e a descaracterização da mora diante da cobrança de encargos excessivos.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de fundamentação da sentença e inépcia da petição inicial. No mérito, defende a legalidade dos juros pactuados em razão do risco da operação e afasta a aplicabilidade da taxa média do Banco Central como parâmetro, por não refletir as particularidades do seu segmento de atuação.

Nas contrarrazões ao recurso interposto pela ré, a autora afasta as preliminares suscitadas, sustentando que a controvérsia é unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de provas.

Por sua vez, nas contrarrazões ao recurso da autora, a Crefisa suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões de apelação não enfrentam os fundamentos centrais da sentença, deixando de demonstrar qualquer ilegalidade, irregularidade ou má-fé nos contratos firmados.

Superado o relato, passo à análise das preliminares suscitadas.

VOTO - DA NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA – NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A instituição financeira, em seu recurso de apelação, suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem prévio saneamento do feito, teria restringido seu direito à ampla defesa.

Afirma que seria imprescindível a produção de provas complementares — documental, pericial e testemunhal — com o objetivo de demonstrar que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui critério adequado para aferição da suposta abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos firmados com a parte autora, tendo em vista que a análise da legalidade das cláusulas dependeria de elementos subjetivos da operação, como perfil de risco do tomador, prazo, garantias e contexto específico de contratação.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a causa versar unicamente sobre matéria de direito ou quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

No presente caso, a controvérsia reside na suposta abusividade das taxas de juros pactuadas e, quanto a isso, os elementos probatórios já constantes nos autos — notadamente os contratos juntados, bem como os dados públicos acerca da taxa média de mercado — mostram-se suficientes para a apreciação do mérito da demanda, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Além disso, a instituição financeira teve plena oportunidade de apresentar os documentos que entendesse pertinentes à sua defesa, inclusive os contratos cuja ausência ensejou a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, tendo optado por trazer aos autos apenas parte deles.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
“O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória (...)”
(AgRg no Recurso Especial Nº 1.280.559 - AP (2011/0200141-3), Rel. Min. Herman Benjamin).

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

VOTO - DA NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A instituição financeira sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem deixou de analisar elementos relevantes trazidos na contestação, notadamente a necessidade de dilação probatória, pareceres técnicos, o posicionamento institucional do Banco Central sobre a inadequação da taxa média como parâmetro de revisão contratual, e a inexistência de desvantagem excessiva à parte autora.

Defende que a sentença não teria explicitado as razões pelas quais entendeu que os juros contratados deveriam ser limitados à taxa média de mercado, tampouco esclareceu por que rejeitou as teses defensivas da recorrente quanto ao risco do negócio e à regularidade das cláusulas impugnadas.

Nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o magistrado deve fundamentar suas decisões, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, a sentença examinou de forma clara os pedidos formulados, diferenciando os contratos apresentados daqueles não apresentados, analisando as taxas pactuadas e determinando a aplicação da taxa média de mercado apenas quanto aos instrumentos contratuais não exibidos. Ainda que de forma concisa, o juízo enfrentou os pontos centrais da controvérsia, não se verificando ausência de fundamentação, mas sim eventual inconformismo da parte com o conteúdo decisório.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.561.779 - PE (2015/0259005-0), Rel. Min. Herman Benjamin.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

VOTO - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A instituição financeira suscita, ainda, preliminar de inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, §2º, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não especificou quais cláusulas contratuais pretendia revisar, tampouco indicou o valor incontroverso do débito.

A leitura da petição inicial revela que a parte autora indicou, com clareza, a natureza da relação jurídica discutida (empréstimos e refinanciamentos sucessivos), identificou os contratos envolvidos, delimitou o objeto da controvérsia à abusividade dos juros remuneratórios pactuados e requereu a substituição desses índices pela taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Ademais, não houve determinação de emenda pelo juízo de origem, o que evidencia que a exordial atendeu aos requisitos essenciais para o regular prosseguimento da demanda.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

VOTO - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira, em suas contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões da apelação não enfrentam os fundamentos adotados na sentença.

Alega que o apelo limita-se a repetir teses genéricas, sem demonstrar concretamente onde residiria o desacerto da decisão, o que violaria o disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC.

Analisando as razões recursais apresentadas pela autora, verifica-se que foram impugnados de forma específica os fundamentos centrais da sentença, sobretudo no que tange à manutenção das taxas de juros nos contratos apresentados e ao reconhecimento da prescrição em relação a contratos não exibidos pela instituição financeira.

A parte recorrente sustenta que as taxas aplicadas superam de forma desproporcional a média de mercado, o que caracterizaria abusividade, e aponta suposta contradição na sentença ao aplicar a presunção do art. 400 do CPC apenas para a revisão dos contratos não apresentados, mas não para afastar a prescrição arguida quanto a esses mesmos contratos.

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, o recurso deve conter
“a exposição dos fatos e do direito, com as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão”
, requisito que, no presente caso, foi observado.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Ultrapassadas as preliminares suscitadas, cumpre agora adentrar o exame do mérito recursal.

A autora, ora apelante, sustenta, em apertada síntese, que a r. sentença incorreu em
error in
judicando ao não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados nos contratos objeto da lide, uma vez que as taxas efetivamente praticadas pela instituição financeira revelam-se manifestamente excessivas, ultrapassando, em muito, a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Alega, ainda, a ocorrência de
error in
procedendo, bem como de contradição interna na fundamentação do julgado, ao reconhecer a prescrição em relação a determinados contratos que não foram sequer apresentados pela instituição financeira, circunstância que, segundo a apelante, inviabilizaria o reconhecimento da prescrição de forma autônoma.

Defende, outrossim, a necessidade de revisão da taxa anual de juros com base na jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo, que admite a limitação das taxas remuneratórias quando evidenciada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado. Sustenta, ademais, que é devida a redução proporcional dos encargos financeiros nos casos de pagamento antecipado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Argumenta, por fim, que a instituição ré não demonstrou que os riscos inerentes à operação justificariam as elevadas taxas praticadas e, portanto, requer o reconhecimento da descaracterização da mora, ante a presença de encargos abusivos que comprometem a higidez da obrigação.

No caso sob exame, a autora celebrou múltiplos contratos de empréstimo com a instituição financeira recorrida, alegando que os juros pactuados ultrapassam os limites da razoabilidade e da função social do contrato, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código Civil. Relata que, em virtude da onerosidade excessiva dos encargos financeiros, foi levada a firmar sucessivos contratos com a mesma instituição, sob a forma de refinanciamentos contínuos, os quais agravaram sua condição financeira, perpetuando o ciclo de endividamento.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido revisional. Reconheceu a prescrição em relação aos contratos nº 41330002661, nº 41330002501 e nº 41330001196, manteve as taxas de juros convencionadas nos contratos nº 050610025035, nº 050610026307 e nº 050610027601, e, por outro lado, acolheu o pedido revisional quanto aos contratos não apresentados pela instituição financeira — quais sejam, os de nº 95010381745, nº 41330027241, nº 95010213336, nº 41330015008, nº 41330015061, nº 41330010062 e nº 41330005689 — determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado, conforme os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Quanto à alegação de prescrição, verifica-se que a sentença reconheceu a prescrição em relação aos contratos nº 41330002661, nº 41330002501 e nº 41330001196, sob o fundamento de que os últimos descontos teriam ocorrido há mais de 10 anos. Tal reconhecimento está em conformidade com o art. 205 do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de dez anos para pretensões de natureza pessoal.

A apelante alega contradição na sentença, pois esta aplicou a presunção de veracidade do art. 400 do CPC para acolher a tese revisional quanto aos juros de contratos não apresentados, mas não aplicou a mesma presunção para afastar a alegação de prescrição. Contudo, não vislumbro contradição, pois a presunção de veracidade do art. 400 do CPC refere-se ao conteúdo do documento não exibido, e não à existência ou não de prescrição, que é matéria de ordem pública e deve ser analisada com base nos elementos dos autos.

No que tange à revisão das taxas de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou o entendimento de que
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Ainda, conforme a Súmula 382 do STJ,
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que
“o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”
(AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem adotado o parâmetro objetivo estabelecido pelo STJ, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios apenas quando excedem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se alegou abusividade de juros remuneratórios e divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada, com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados ultrapassam o limite da taxa média de mercado e configuram abusividade; (ii) estabelecer se a diferença entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada caracteriza ilegalidade, diante da inclusão de outros encargos no CET; (iii) determinar se a cobrança impugnada enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão limitadas ao teto de 12% ao ano, sendo a abusividade reconhecida apenas quando os juros superam em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O contrato firmado corresponde a crédito pessoal não consignado, devendo ser considerada a série temporal 25464 do Banco Central, conforme corretamente adotado pelo juízo de origem.

A taxa contratada (5,75% ao mês) não excede em 50% a média de mercado (6,44% ao mês), inexistindo abusividade.

A divergência apontada entre taxa contratada e aplicada decorre da composição do Custo Efetivo Total (CET), que inclui encargos diversos além dos juros remuneratórios, prática legítima e regulamentada pela Resolução BACEN nº 3.517/2007.

Não configurado ato ilícito pela instituição financeira, uma vez que as cláusulas contratuais estão dentro dos parâmetros legais e regulatórios.

A cobrança questionada não gera dano moral, pois se trata de discussão patrimonial sem repercussão na esfera da dignidade ou da honra da parte consumidora.

Mantida a concessão da gratuidade judiciária, diante da ausência de provas que infirmem a hipossuficiência da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os juros remuneratórios somente podem ser reputados abusivos quando excedem em mais de 50% a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, segundo dados do Banco Central.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua cobrança é válida, desde que dentro dos parâmetros legais.

A discussão sobre suposta abusividade de cláusulas contratuais bancárias, quando ausente ilicitude, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º; Resolução BACEN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1034108-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2024, 5ª Câmara de Direito Privado, publ. 18.10.2024.

(N.U 1011534-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas a empréstimos consignados.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos contratados, especialmente os juros remuneratórios, configuram abusividade passível de revisão judicial; e (ii) saber se a capitalização mensal dos juros, com fundamento na MP 2.170-36/2001, é válida à luz da Constituição Federal.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ apenas reconhece abusividade de juros quando excedem significativamente a média de mercado, o que não se verifica nos contratos analisados, cujas taxas, embora superiores à média, não ultrapassam o patamar de 50% além da média, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ). 4. Os contratos contêm cláusulas claras, com destaque para o Custo Efetivo Total e autorização de desconto em folha, não havendo demonstração de vício de consentimento ou desvantagem exagerada. 5. A constitucionalidade do art. 5º da MP 2.170-36/2001 foi reconhecida pelo STF no RE 592.377/RS, sendo válida a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente. 6. A parte autora não comprovou onerosidade excessiva, tampouco prática abusiva por parte do banco, não sendo cabível a revisão judicial das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “1. Não se configura a abusividade dos juros remuneratórios quando sua taxa não ultrapassa 50% da média de mercado para operações similares. 2. É válida a capitalização mensal de juros prevista no art. 5º da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04.02.2015.

(N.U 1019000-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Analisando os contratos apresentados pela instituição financeira, verifico que:

1) Contrato nº 050610025035 (celebrado em 2021): taxa mensal de juros de 18,00%, correspondendo a taxas anuais de 628,76%;

2) Contrato nº 050610026307 (celebrado em 2022): taxa mensal de juros de 22,00%, correspondendo a taxas anuais de 987,22%;

3) Contrato nº 050610027601 (celebrado em 2021): taxa mensal de juros de 20,50%, correspondendo a taxas anuais de 837,23%.

Conforme demonstrado pela apelante, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado no mesmo período era de aproximadamente 5,27% ao mês (85,28% ao ano) em 2021 e 5,40% ao mês (87,95% ao ano) em 2022.

Verifica-se, portanto, que as taxas de juros praticadas nos contratos apresentados excedem em muito o limite de 50% acima da taxa média de mercado, parâmetro adotado pela jurisprudência para caracterização da abusividade. No caso do contrato nº 050610025035, a taxa anual de 628,76% supera a taxa média de mercado de 85,28% ao ano. No caso do contrato nº 050610026307, a taxa anual de 987,22% supera a taxa média de mercado de 87,95% ao ano. E no caso do contrato nº 050610027601, a taxa anual de 837,23% a taxa média de mercado de 85,28% ao ano.

Tal discrepância configura abusividade manifesta, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, §1º, do CDC, autorizando a revisão judicial dos contratos para adequação das taxas de juros à média de mercado.

No que tange à descaracterização da mora, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), firmou o entendimento de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Considerando que ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos apresentados, deve ser reconhecida a descaracterização da mora da apelante.

Por fim, quanto ao pedido de redução proporcional dos juros para os casos de pagamento antecipado, assiste razão à apelante. Nos termos do art. 52, §2º, do CDC,
“É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Portanto, o recurso de apelação da autora merece PARCIAL PROVIMENTO.

Passo, agora, à análise do recurso interposto pela Crefisa, examinando os argumentos deduzidos e sua pertinência à luz do conjunto probatório e do direito aplicável.

Sustenta a recorrente, em síntese, que as taxas de juros praticadas nos contratos objeto da lide seriam compatíveis com o risco da operação, tendo em vista que sua atuação concentra-se na concessão de empréstimos a pessoas com histórico de restrição de crédito.

Argumenta, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não seria parâmetro adequado para aferição da abusividade, pois não refletiria a realidade do nicho específico de mercado em que atua, composto por consumidores com maior risco de inadimplemento.

Defende, também, que a análise da abusividade deve considerar as circunstâncias particulares de cada caso concreto, incluindo o perfil do contratante, o risco da operação e as condições da contratação.

Alega, por fim, que eventual intervenção judicial nos contratos sem a devida ponderação econômica e setorial geraria efeitos deletérios no sistema financeiro, invocando, para tanto, os artigos 20 e 21 da LINDB. Em caráter subsidiário, pleiteia a compensação entre os valores efetivamente repassados à parte autora e os valores eventualmente a serem devolvidos em decorrência da revisão contratual, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Em primeiro lugar, a justificativa de que as taxas de juros praticadas são compatíveis com o risco da operação, por si só, não afasta a possibilidade de controle judicial de cláusulas contratuais que revelem onerosidade excessiva. Conforme já analisado no recurso da parte autora, os contratos apresentados demonstram a cobrança de taxas que superam, com ampla margem, o limite de 50% acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Tal parâmetro tem sido adotado de forma reiterada pela jurisprudência como critério objetivo para caracterização da abusividade.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e pedido de suspensão de ação de busca e apreensão. O apelante alegou abusividade da taxa de juros contratada, cobrança ilegal de tarifas e pleiteou devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato (3,90% a.m.) são abusivas em relação à média de mercado (2,16% a.m.) e, portanto, passíveis de limitação judicial;

(ii) apurar se as tarifas contratuais - notadamente a tarifa de cadastro, a tarifa de registro de contrato e o seguro prestamista - são legais e compatíveis com as normas consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é atendido quando o apelante impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriores, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/8/2017). Assim, a preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando demonstrada significativa discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

A taxa contratada de 3,90% ao mês supera de modo expressivo a média de 2,16% ao mês, sem justificativa técnica ou de risco, caracterizando abusividade e violação ao art. 51, §1º, do CDC, impondo-se sua limitação à taxa média de mercado.

A tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente pactuada e em valor compatível com o custo do serviço. O valor de R$ 1.700,00 mostra-se excessivo, pois supera o valor médio de mercado (R$ 757,02), devendo ser reconhecida a abusividade parcial e restituído o excedente (R$ 942,98).

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é legítima, por remunerar serviço efetivamente prestado e em conformidade com a jurisprudência firmada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), não havendo prova de onerosidade excessiva.

Não houve cobrança de seguro prestamista, constando o valor “R$ 0,00” no contrato, afastando-se a alegação de venda casada.

A restituição em dobro de valores indevidos somente é cabível quando comprovada má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que não ocorreu. Assim, a devolução do valor excedente deve ocorrer na forma simples, corrigido monetariamente e com juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a média de mercado é abusiva e deve ser limitada ao percentual divulgado pelo Banco Central para operações semelhantes.

A tarifa de cadastro é válida, mas sujeita ao controle de onerosidade excessiva, devendo ser reduzida ao valor médio de mercado quando comprovada discrepância.

A tarifa de registro de contrato é legítima se o serviço foi efetivamente prestado e o valor cobrado for proporcional.

A restituição de valores cobrados indevidamente ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º; Decreto nº 22.626/1933; CPC/2015, art. 1.013, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 06/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 29/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 01/07/2021; TJMT, Ap. Cív. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025.

(N.U 1028673-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Ressalte-se que o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS não exclui a possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios, mas condiciona sua admissibilidade à demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que se verifica no presente caso, diante da expressiva discrepância entre os encargos contratados e os índices médios praticados à época da contratação.

Ademais, a instituição financeira não logrou demonstrar que o risco específico da operação — ou qualquer outra peculiaridade contratual — justificasse a adoção de taxas tão elevadas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação genérica de que a clientela da instituição possui perfil de maior risco não é suficiente para justificar, sem prova técnica ou atuarial idônea, a cobrança de juros muito acima dos padrões de mercado.

Quanto à argumentação de que a taxa média de mercado do Banco Central não seria parâmetro adequado, registra-se que esse índice constitui referência objetiva amplamente aceita pelo Poder Judiciário, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, como instrumento apto à aferição da razoabilidade dos encargos financeiros.

A esse respeito, a Súmula 530 do STJ dispõe que
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”.

Ainda que nos autos estejam disponíveis os instrumentos contratuais, os dados do Banco Central permanecem sendo um critério seguro para avaliação da conformidade dos encargos com a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

No que se refere à tese de que a análise da abusividade deve considerar as circunstâncias concretas do caso, reconhece-se que o próprio STJ, no já mencionado REsp 1.061.530/RS, consagrou a necessidade de análise contextualizada. Todavia, ainda que se considerem as especificidades da contratação, não há nos autos elementos capazes de justificar taxas tão acima da média, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração técnica que comprove que os riscos assumidos pela instituição extrapolavam o padrão ordinário das operações da mesma natureza.

Esse entendimento é corroborado por recente julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, proposta por consumidora hipervulnerável, com o objetivo de declarar abusiva a cláusula contratual que previa juros remuneratórios de 19,52% ao mês, muito superiores à taxa média de mercado, determinando sua substituição e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, em razão da constatação de cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios contratada (18,29% ao mês) é mais de três vezes superior à taxa média de mercado à época da contratação (5,33% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão dos juros em hipóteses excepcionais, quando a abusividade restar cabalmente demonstrada, como no caso concreto.

A instituição financeira deixou de apresentar justificativas individualizadas que comprovassem a compatibilidade da taxa aplicada com o risco da operação ou perfil do contratante.

A hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, impõe o controle judicial das cláusulas contratuais, à luz dos princípios da boa-fé, equidade e função social do contrato.

A restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica da revisão judicial da cláusula abusiva e deve ocorrer de forma simples, nos termos da sentença, ante a vedação ao reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admissível em contratos bancários quando constatada relação de consumo e abusividade manifesta, sobretudo quando a taxa contratada excede em mais de três vezes a média de mercado.

A mera liberdade de pactuação não justifica cláusulas que impliquem desequilíbrio contratual, especialmente em desfavor de consumidor hipervulnerável.

Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e IV, 42, parágrafo único, 51, caput e § 1º, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MT, EDcl 1002790-36.2023.8.11.0006; TJ-GO, Ap. Cív. 5325640-35.2022.8.09.0134; TJ-RJ, Ap. Cív. 0002758-90.2020.8.19.0051.

(N.U 1022944-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

A respeito dos argumentos de natureza econômica e consequencialista, extraídos da LINDB, observa-se que a atuação do Poder Judiciário na tutela das relações de consumo — especialmente quando se evidencia prática contratual abusiva — não configura ingerência indevida na atividade econômica nem compromete a estabilidade do mercado. Ao contrário, trata-se do exercício legítimo do controle de legalidade, visando assegurar o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a proteção do consumidor, em conformidade com os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos contratos não apresentados pela instituição financeira, verifica-se que a sentença aplicou corretamente a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, ao reconhecer a ausência de juntada dos instrumentos contratuais e, com isso, determinar a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A decisão está em harmonia com a Súmula 530 do STJ e com a jurisprudência consolidada, que admite a aplicação de parâmetros objetivos quando ausente a comprovação da taxa contratada.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de compensação de valores, cumpre registrar que, ainda que acolhida a revisão contratual, os valores efetivamente repassados à parte autora a título de empréstimo serão considerados no momento da apuração do saldo final, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Tal compensação decorre naturalmente da própria readequação contratual e será devidamente contemplada no cálculo final, não sendo necessário acolhimento específico do pedido ou apresentação de reconvenção para tanto, conforme já reconhecido em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação.

Diante do exposto, conheço dos recursos e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Zarayr Maria da Costa Esteves, a fim de reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos nº 050610025035, nº 050610026307 e nº 050610027601, com a consequente limitação das respectivas taxas aos índices médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação e quanto ao recurso interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, NEGO PROVIMENTO mantendo-se hígida a sentença no tocante à aplicação da presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil aos contratos não apresentados, bem como quanto à limitação das taxas de juros, nestes casos, à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026